Tribunal: STF
Processo: HC 270771
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta.  Fundamentação idônea. Indícios de autoria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edson Barbosa Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.053.323/PE (evento 6).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, previstos no art. 2°, §2º e §4°, IV, da Lei 12.850/2013, art. 33 e art. 40, IV e V, ambos da Lei 11.343/2006, e art. 1°, §4° da Lei 9.613/98 (evento 2). 

No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação para a manutenção do prisão preventiva do paciente e inexistente a contemporaneidade da medida. Aduz fragilidade dos indícios de autoria, diante da ausência do nome do paciente nos extratos bancários do suposto operador financeiro. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, sucessivamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado coator (evento 6):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. 
2. A defesa alegou ausência de requisitos autorizadores da custódia cautelar, fragilidade dos indícios que vinculam o agravante às atividades criminosas e ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se a ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva torna a medida ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A prisão preventiva foi fundamentada com base na gravidade concreta dos delitos investigados, consistentes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com movimentação financeira milionária e ramificações em diversos estados brasileiros.
5. A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas fictícias e pela estrutura hierarquizada da organização, demonstra a probabilidade de reiteração delitiva caso o agravante seja colocado em liberdade. 
6. A ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva não invalida a medida, especialmente em casos de crimes de natureza permanente, como organização criminosa, quando persistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação. 
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 
8. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. 
9. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes diante da gravidade concreta dos delitos e da necessidade de evitar a continuidade das práticas criminosas. 
10. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva, sendo suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, consignou que (evento 6):

“(...)
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente, em 15/4/2025, no âmbito da "Operação Kéfale", e denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, caput e §1º, I e II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos seguintes termos (grifos diversos do original):
"[...] 
Após minuciosa análise dos autos, não vislumbro os alegados vícios suscitados pelo impetrante. Primeiramente, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação concreta, verifico que a decisão combatida se encontra devidamente motivada, com indicação precisa dos elementos fáticos e jurídicos que justificaram a adoção da medida extrema, destacando que o paciente foi identificado como parte de uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas (ID nº 198103852 do processo nº 198103852):
I.19) EDSON BARBOSA ALVES “EDSON DO IBURA”, “GARGAMEL” ou “JOÃO”: apontado como sujeito de altíssima periculosidade e traficante de drogas cujo fornecimento era feito pelo investigado OSNIR “CABEÇA”. Associado com transação financeira com o investigado IVAN FILIPE BEZERRA, que realizou expressiva movimentação financeira. (RAPJ n° 016/2023, RT n° 075/2024 e IPJ n° 035/2024).
Ademais, nos autos do processo nº 0002240- 95.2025.8.17.2730, ao receber a Denúncia ofertada pelo Ministério Público, o magistrado a quo manteve a prisão preventiva, fundamentando, com base na garantia da ordem pública, que:
8) EDSON BARBOSA ALVES (“EDSON DO IBURA”, “GARGAMEL” ou “JOÃO”): apontado como sujeito de altíssima periculosidade e traficante de drogas cujo fornecimento era supostamente feito pelo investigado OSNIR “CABEÇA”. Estaria associado com transação financeira com o investigado IVAN FILIPE BEZERRA, que teria realizado expressiva movimentação financeira. (RAPJ n° 016/2023, RT n° 075/2024 e IPJ n° 035/2024)
Esse denunciado responde aos processos criminais NPU 0055958-31.2023.8.17.2001, 0027972- 34.2025.8.17.2001, 0000760-50.2014.8.17.0990 e 0004313- 87.2014.8.17.0220.
Conforme evidenciado na representação da Operação Kéfale (ID nº 195189749 do processo nº 198103852) o paciente “é sujeito de altíssima periculosidade e traficante de drogas cujo fornecimento era feito pelo investigado OSNIR “CABEÇA”. (...) temos a análise da quebra do sigilo bancário do investigado IVAN FILIPE BEZERRA, associado a EDSON DO IBURA, na qual constatamos uma expressiva movimentação financeira em apenas seis meses de R$ 4.557.440,26 a crédito e R$ 4.381.802,89 a débito, sendo que no período da quebra a principal depositante de IVAN foi a investigada MARIANA NASCIMENTO DOS SANTOS que, conforme o diálogo constante no item 5.1.2 do RAPJ nº 016/2023, é a responsável por operar a movimentação financeira do investigado SAULO. Em apertada síntese, OSNIR CABEÇA intermediava a venda da cocaína negociada por EDSON DO IBURA juntamente com o investigado IVAN FILIPE BEZERRA, responsável por operar as contas bancárias para recebimento do pagamento desta droga. Foram juntados também a estes autos a Informação de Polícia Judiciária nº 035/2024 constante no ID 191723274, que traz consulta ao SISBRAIP (Sistema Brasileiro de Informações Antecipadas de Passageiros) mostrando diversas viagens realizadas por este investigado acompanhado do investigado JOSÉ LINDOMAR CAVALCANTI DA SILVA, vulgo “MAMA”.
A gravidade concreta dos delitos investigados, consistentes em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de capitais, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de valores milionários, demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade.
[...]
No que concerne à alegação de ausência de contemporaneidade entre a data da decretação da prisão preventiva e a data do seu cumprimento, entendo que tal circunstância, por si só, não tem o condão de tornar ilegal a custódia cautelar, mormente quando persistem os fundamentos que ensejaram a sua decretação, mormente quando se trata de crime de natureza permanente como a organização criminosa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade não invalida a prisão preventiva quando a necessidade da medida é demonstrada com base em elementos concretos e atuais, como o comportamento do paciente e o risco à ordem pública. [...] 
No que concerne ao questionamento da validade das interceptações telefônicas e da quebra do sigilo bancário, cumpre esclarecer que tais alegações não encontram guarida no estreito âmbito cognoscitivo do presente writ constitucional. As questões atinentes à regularidade procedimental das diligências investigativas e à valoração probatória constituem matéria afeta ao mérito da ação penal, devendo ser suscitadas na resposta à acusação ou em momento oportuno do contraditório.
Quanto ao pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, no presente caso, tais medidas revelam-se inadequadas diante da gravidade em concreto dos delitos e da necessidade de se evitar a continuidade das práticas criminosas, especialmente no que tange às movimentações financeiras ilícitas que caracterizam a lavagem de capitais. [...] 
Diante das circunstâncias fáticas apresentadas, conclui-se pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus, uma vez que a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a medida necessária e proporcional ao presente caso. 
Ante o exposto, voto no sentido de DENEGAR a ordem de Habeas Corpus." (fls. 22/28).
Como outrora afirmado, no caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. 
Restou evidenciado pelas instâncias ordinárias que o agravante e outros indivíduos integram uma complexa e estruturada organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de valores milionários.
Sublinhou-se no aresto combatido que "A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade" (fl. 23).
Ressalte-se que a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, assim como do Supremo Tribunal Federal, é firme no sentido de que "a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa" (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014).
De mais a mais, como outrora afirmado, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa"  (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 
Outrossim, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 
Ilustrativamente:
[...]
Por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
[...]
Desse modo, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental.”

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, porquanto “[r]estou evidenciado pelas instâncias ordinárias que o agravante e outros indivíduos integram uma complexa e estruturada organização criminosa voltada para lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, com ramificações em diversos estados brasileiros e movimentação de valores milionários. Sublinhou-se no aresto combatido que "A sofisticação do esquema criminoso, evidenciada pela utilização de pessoas jurídicas supostamente fictícias para movimentação de recursos ilícitos e pelo envolvimento de dezenas de investigados em estrutura hierarquizada, revela a probabilidade de reiteração delitiva caso o paciente seja colocado em liberdade".

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. 

Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. 

Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023 - grifei); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022 - grifei).

Outrossim, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento firmado no ato apontado coator não destoa do entendimento desta Suprema Corte, no sentido de que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).

Ademais, em relação à alegada falta de indícios da autoria delitiva, saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva. De todo modo, as instâncias antecedentes estão em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual, para se dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e concluir pela ausência de indícios de autoria é necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de indícios de autoria suficientes para o início da persecução penal e a decretação de prisão preventiva –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 233.314-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024); Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 216.852-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje 12.09.2023); “Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra a paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes” (HC 222.168-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023); “O acolhimento da alegação de fragilidade probatória demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes” (HC 199.523-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.05.2021); “Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à comprovação da materialidade delitiva e os indícios de autoria sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos - providência incabível em sede de habeas corpus” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024); “A análise acerca da ausência de indícios de autoria e prova de materialidade, de modo a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC 151.206-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.06.2018).

Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente